Tribunal: TJES
Processo: 5040545-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040545-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LAUDELINA BICALHO DE BARROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS NA COMPENSAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15781861) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15641528), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição , porquanto deixou de se manifestar sobre a necessária atualização monetária dos valores a serem compensados, o que foi pleiteado no recurso original para evitar enriquecimento ilícito . Sustenta, ainda, que o Acórdão foi omisso ao não sanar a contradição da sentença de piso, que em sua fundamentação remeteu ao art. 42 do CDC (restituição em dobro), mas no dispositivo determinou a restituição simples, pleiteando que se esclareça ser esta a forma correta . Alega também que o julgado é contraditório ao afastar a validade das provas da contratação digital (biometria) e, ao mesmo tempo, rejeitar a tese de incompetência do Juizado, quando a invalidação de tais provas tornaria a produção de prova pericial técnica imprescindível, o que atrai a complexidade da causa. Assevera, por fim, que há omissão na análise das provas e fundamentos legais que validam a contratação eletrônica, como a Lei nº 14.063/2020, a IN 138/INSS e precedentes do STJ sobre a matéria , bem como sobre os robustos elementos de segurança da contratação (biometria com vida, metadados, hash).

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Destarte, verifica-se que a real pretensão da parte embargante, mormente no que concerne à tese de necessidade de perícia, é a rediscussão do mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o v. Acórdão embargado mostra-se claro e devidamente fundamentado quanto a tal ponto.

7. No tocante à restituição em dobro, o v. Acórdão embargado (ID nº 15641528) foi explícito em sua ementa ao consignar a manutenção da "RESTITUIÇÃO SIMPLES", confirmando o dispositivo da sentença (ID nº 14149239). A alegação de contradição interna na sentença, que teria mencionado a dobra em sua fundamentação, já foi superada pela decisão colegiada, que fixou o alcance da condenação. Carece, pois, a embargante de interesse recursal quanto a este ponto, por ausência de sucumbência.

8. No entanto, é necessária a aplicação de efeitos infringentes no acórdão recorrido no que se refere à omissão alegada quanto à aplicação de consectários legais pertinentes à compensação. Analisando as razões do Recurso Inominado (ID n.º 14149251), verifica-se que a parte Recorrente/Embargante pleiteou expressamente a atualização monetária do valor a ser compensado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Recorrida/Embargada, uma vez que a condenação seria em valores corrigidos. Assim, para que a compensação se dê de forma justa e integral, reconheço a necessidade de sanar a omissão para determinar que a compensação dos valores transferidos para a conta da Recorrida com o montante da condenação por danos materiais se opere com a devida correção monetária desde a data da transferência, com incidência do IPCA na forma do art. 389, do código Civil (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

9. Consequentemente, o acolhimento da omissão resulta na procedência parcial do Recurso Inominado outrora interposto. Por decorrência lógica e com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, afasta-se a condenação da Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em razão do decaimento mínimo de seu pleito recursal.

10. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA:

A) Determinar que sobre a compensação autorizada, incida a correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), conforme a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

B) Afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)